Tribunal: TJDFT
Processo: 0705911-44.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. VEÍCULO EM NOME DA AUTORA DADO EM GARANTIA DE EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PELO MARIDO. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO. BEM JÁ GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. Informa a autora que é casada sob o regime da comunhão parcial e o cônjuge contraiu empréstimo com o banco requerido e, sem a sua autorização, deu como garantia veículo registrado em nome dela e já alienado fiduciariamente a outra instituição financeira.
3. O acervo probatório mostra que o veículo dado como garantia ao contrato de empréstimo celebrado pelo cônjuge da autora em 8/9/2022 (ID 60588516) estava gravado com alienação fiduciária, pelo banco Safra S/A (ID 60588517, pág. 1) desde 2018.
4. De acordo com o art. 66 da Lei 4.728/1965 “[a] alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem (...)”.
5. Se as evidências mostram que aquele que figura como mutuário no contrato de empréstimo não tinha o domínio do veículo dado em garantia, cuja propriedade resolúvel é do credor fiduciário, deve ser reconhecida a invalidade da cláusula de garantia.
6. A alegação de que a dívida foi contraída em prol da família não convalida a cláusula de garantia que atingiu bem de terceiro, registrado em nome da autora.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).